Tribunal: TJDFT
Processo: 0741913-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0741913-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ELTON TOMAZ DE MAGALHAES AGRAVADO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS D E S P A C H O Intime-se o agravante, ELTON TOMAZ DE MAGALHÃES, a se manifestar sobre a preliminar suscitada nas contrarrazões do agravado (ID 78759587), na qual é aduzida a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada no recurso de agravo interno interposto no ID 78217880. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, façam os autos conclusos para apreciação do agravo interno interposto. Brasília, 27 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora